Tribunal: TJDFT
Processo: 0707274-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RENAJUD. MEDIDA INÉDITA. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa de bens da executada pelos sistemas Sisbajud (modalidade “teimosinha”) e consulta no Renajud.
2. Fatos relevantes. (i) a fase de execução teria sido iniciada em agosto de 2018; (ii) a última busca de bens, por intermédio do sistema informatizado Sisbajud, teria sido realizada em dezembro de 2023; (iii) não teria sido efetuada a consulta de bens por meio do sistema Renajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reiteração da pesquisa de bens da devedora nos sistemas Sisbajud (modalidade “teimosinha”) e consulta no Renajud, após o transcurso de mais de um ano desde a última tentativa daquela constrição patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, arts. 797 e 789).
5. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora via sistemas judiciais, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, desde que observada a razoabilidade (REsp. 1.199.967/MG, REsp. 1.267.374/PR).
6. Reputa-se razoável a reiteração de nova diligência por meio do sistema Sisbajud, na modalidade reiterada (“teimosinha”) e por um período de trinta dias, bem como a realização da consulta no Renajud, seja em razão do hiato temporal superior a um ano desde a última busca de ativos financeiros (Sisbajud), seja do ineditismo desta última diligência (Renajud), tudo, em virtude da possibilidade de alteração da situação patrimonial da devedora.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.2.2011; STJ, REsp. 1.267.374/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7.2.2012; TJDFT, acórdão 1958912, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 5.2.2025; TJDFT, acórdão 1851923, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 6.5.2024.